Tribunal: STM
Processo: 7000277-69.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E

JULGAR CIVIS EM TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE

DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA

MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. DOLO ESPECÍFICO

CONTRA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL. INEXISTÊNCIA.

AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE.

DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O réu foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, ex officio, a partir de 31 de julho de 2018, e o

recebimento da inicial se deu em 16 de julho de 2019.

II - À época do cometimento do crime, o Réu detinha a condição de militar da ativa, o que, à luz

da teoria da atividade, prevista no art. 5º do CPM, considera-se praticado o crime no momento

da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do resultado.

III - A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por esta Egrégia Corte

Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº

7000425-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22 de agosto de 2019, qual seja: "Compete aos

Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares

na condição de militares das Forças Armadas".

IV - Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento do referido IRDR, firmou-se a orientação para

que a tese jurídica fosse imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da JMU,

inclusive, monocraticamente, pelos Ministros-Relatores.

V - Consoante a jurisprudência do STF, consolidada nos autos do Agravo em Recurso

Extraordinário nº 1.279.981, interposto em face de IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000,

compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de Civis que praticaram

crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

VI - Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

VII - Autoria configurada diante da prova testemunhal e documental.

VIII - Uso de cópia de documento falso. A ausência de apresentação dos documentos originais

não compromete a materialidade delitiva, que pode ser perfeitamente suprida pelas demais

provas existentes nos autos.

IX - A culpabilidade resta delineada nos autos.

X - Trata o crime de uso de documento falso de delito formal, e o réu utilizou o documento com

a intenção de galgar uma melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo específico

está presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio utilizado também

mostrou-se idôneo, eficaz a e apto a iludir a Comissão Seletiva. Assim, não há que falar em crime

impossível.

XI - Trata-se de documento público, supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado

do Amazonas.

XII - Não se aplicam ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em

razão da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois causaram lesão ao bem jurídico

tutelado.

XIII - Negado provimento recurso. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000277-69.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: ALESSANDRO DE AGUIAR SOUSA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
29/11/2021 a 02/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, rejeitou, por
falta de amparo legal, a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
para processar e julgar Civis, suscitada pela Defensoria Pública da União. No
mérito, por unanimidade, negou provimento ao apelo da Defensoria Pública da
União, para manter a Sentença recorrida, nos termos do voto do Relator Ministro
JOSÉ BARROSO FILHO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros LEONARDO PUNTEL (Revisor), JOSÉ
COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR
VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, CELSO LUIZ NAZARETH,
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000277-69.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: ALESSANDRO DE AGUIAR SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR
DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM
TEMPO DE PAZ. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUTORIA.
CONFIGURAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO.
AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO
TIPO. DOLO ESPECÍFICO CONTRA ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. CONFIGURAÇÃO. CRIME IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CAUSA DE EXCLUSÃO DE
ANTIJURIDICIDADE
E
DE
CULPABILIDADE.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

I - O réu foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, ex
officio, a partir de 31 de julho de 2018, e o
recebimento da inicial se deu em 16 de julho de 2019.

II - À época do cometimento do crime, o Réu detinha a
condição de militar da ativa, o que, à luz da teoria da
atividade, prevista no art. 5º do CPM, considera-se
praticado o crime no momento da ação ou da omissão,
ainda que outro seja o do resultado.

III - A Sentença foi prolatada em conformidade com a
tese firmada por esta Egrégia Corte Castrense, no
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
Repetitivas,
na
Petição
nº
7000425-
51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22 de agosto de
2019, qual seja: "Compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de civis que
praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas".

IV - Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento do
referido IRDR, firmou-se a orientação para que a tese
jurídica fosse imediatamente aplicada aos feitos em
curso no 1° e no 2° graus da JMU, inclusive,
monocraticamente, pelos Ministros-Relatores.

V - Consoante a jurisprudência do STF, consolidada
nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº
1.279.981, interposto em face de IRDR nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de Civis que
praticaram crimes militares na condição de militares
das Forças Armadas.

VI - Preliminar rejeitada. Decisão unânime.

VII - Autoria configurada diante da prova testemunhal
e documental.

VIII - Uso de cópia de documento falso. A ausência de
apresentação dos documentos originais não
compromete a materialidade delitiva, que pode ser
perfeitamente suprida pelas demais provas existentes
nos autos.

IX - A culpabilidade resta delineada nos autos.

X - Trata o crime de uso de documento falso de delito
formal, e o réu utilizou o documento com a intenção
de galgar uma melhor classificação no processo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
seletivo. Além disso, o dolo específico está presente,
consistente em atentar contra a Administração Militar.
O meio utilizado também mostrou-se idôneo, eficaz a
e apto a iludir a Comissão Seletiva. Assim, não há que
falar em crime impossível.

XI - Trata-se de documento público, supostamente
emitido pela Secretaria de Educação do Estado do
Amazonas.

XII - Não se aplicam ao presente caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, em razão da
gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois
causaram lesão ao bem jurídico tutelado.

XIII - Negado provimento recurso. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual,
sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata de
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar, por falta de
amparo legal, a preliminar de incompetência da Justiça Militar da
União para processar e julgar Civis suscitada pela Defensoria
Pública da União. No mérito, por unanimidade, em negar
provimento ao apelo da Defensoria Pública da União, para
manter inalterada a Sentença recorrida.

Brasília, 2 de dezembro de 2021.

MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
Relator

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000277-69.2021.7.00.0000

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
APELANTE: ALESSANDRO DE AGUIAR SOUSA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto pela Defensoria
Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª
CJM, que, em 6 de dezembro de 2020, por unanimidade, rejeitou
as preliminares defensivas. No mérito, por maioria, julgou
procedente o pedido para condenar Alessandro de Aguiar Sousa,
ex-Sd Aer, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no
art. 315, c/c o art. 311, ambos do Código Penal Militar, com o
benefício do sursis, o regime prisional inicialmente aberto para
eventual cumprimento da pena e com o direito de apelar em
liberdade.

Os fatos foram colhidos mediante instauração da Portaria ALA 8
nº 29/SIJ, de 2 de fevereiro de 2018, por determinação do
Comandante da Ala 8, para fins de apurar possibilidade de
falsificação de certificados de escolaridade no Processo Seletivo
de Soldados SI e S2, de 2017, cuja autenticidade não foi
reconhecida pela Secretaria do Estado de Educação e Qualidade
do Ensino (SEDUC) (IPM nº 7000202-63.2018.7.12.0012, evento
1, IP-PROC1).

A Solução da Inquisa homologou as conclusões formuladas pelo
Encarregado do IPM, o qual verificou a existência de indícios de
crime praticado pelo Indiciado, capitulados no art. 312, c/c o art.
315, ambos do Código Penal Militar (IPM nº 7000202, evento 1,
IPMSOL 8).

O Órgão Ministerial junto à Auditoria da 12ª CJM, em
manifestação de 12 de abril de 2019, requereu o arquivamento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
do procedimento investigativo, em razão da ausência de justa
causa para a deflagração da respectiva ação penal, diante da
ausência de indícios mínimos de materialidade de crime, na
forma do art. 397, caput, do CPPM, sem prejuízo de renovação, à
luz do art. 25 do mesmo Códex (IPM nº 7000202-
63.2018.7.12.0012, evento 19).

O Juiz Federal Substituto da JMU da Auditoria da 12ª CJM
discordou do entendimento do Órgão Ministerial por inferir que
havia elementos caracterizadores de ilícito penal, com indícios
de autoria e de materialidade, à luz do art. 397 do CPPM,
segunda parte, e determinou, após o decurso de prazo, a
remessa dos autos à Procuradoria-Geral da Justiça Militar da
União (IPM nº 7000202-63.2018.7.12.0012, evento 21).

Mediante o Ofício nº 1329/GAB-PGJM/MPM, de 9 de julho de 2019,
foi informado acerca da designação de outro membro da
acusação para o oferecimento da Denúncia (IPM nº 7000202-
63.2018.77.12.0012, evento 29, OFIC1).

A Denúncia foi oferecida em 13 de julho de 2019 e imputou ao
Denunciado a seguinte prática delitiva (APM nº 7000154-
70.2019.7.12.0012, evento 1, DENÚNCIA1):
Consta do incluso Inquérito Policial Militar que o denunciado
ALESSANDRO DE AGUIAR SOUSA, no dia 28/08/2017,
apresentou documento falso, a saber, cópia do certificado de
conclusão do ensino médio na Escola Estadual Tiradentes
(fls. 130/131, autos físicos), para se habilitar no Curso de
Especialização de Soldados 2017 - CESD 2017, realizado no
VII Comando Aéreo Regional, nesta cidade.

Contudo, em procedimento padrão adotado pela comissão
do processo seletivo, com a finalidade de verificar a
veracidade e autenticidade dos documentos apresentados
pelos candidatos, especialmente os certificados escolares,
foi encaminhado à Secretaria de Educação do Estado do
Amazonas - SEDUC/AM o Ofício nº 001/CSSD/2017, instruído

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
com cópia de todos os certificados e históricos escolares
emitidos por escolas públicas estaduais apresentados pelos
candidatos do certame.

Em resposta, a SEDUC/AM informou, mediante Processo nº
011.0026810.2017 (fls. 18/32), acerca da inautenticidade do
certificado de conclusão de ensino médio apresentado pelo
denunciado (fls. 33/35); bem como, encaminhou Declaração
de Veracidade emitida pela Secretaria da Escola Estadual
Tiradentes, cujo teor informa que o 'aluno ALESSANDRO DE
AGUIAR SOUSA [...] foi matriculado no ano de 2014 tendo
sido reprovado na 1ª série do Ensino Médio, portanto, não
confirmamos sua conclusão neste Estabelecimento de
Ensino' (fls. 46).

Além disso, o próprio denunciado, em sede de interrogatório
policial (fls. 136/138), confessou a prática delituosa,
informando que não havia concluído o ensino médio e que,
para aumentar sua nota no CESD2017, apresentou o
diploma falso [...].

Instado a apresentar os originais do certificado de conclusão
de ensino médio e histórico escolar, o indiciado não o fez,
conforme certidão lançada no evento 15, razão pela qual
não foi realizado exame pericial para atestar a falsificação.

Contudo, o aludido exame não é imprescindível se por
outros meios se puder demonstrar a materialidade delitiva,
conforme entendimento assentado pelo Supremo Tribunal
Federal:
'Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE
CONDENADO PELOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO
FALSO (ART. 304 DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART.
307 DO CP). EXAME PERICIAL PRESCINDÍVEL.
MATERIALIDADE DEMONSTRADA POR OUTROS
ELEMENTOS DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA
IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL.
ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA
CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADES
DAS CONDUTAS VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356

I - Este Tribunal já assentou o entendimento de que,
para a caracterização do delito de uso de documento
falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é
despiciendo o exame pericial no documento utilizado
pelo agente, se os demais elementos de prova contidos
dos autos evidenciarem a sua falsidade. Precedentes.

II - No caso sob exame, o próprio paciente confessou
que adquiriu os documentos falsos na Praça da Sé, em
São Paulo, circunstância que foi corroborada pela prova
testemunhal produzida em juízo.

Ill - Ambas as Turmas desta Corte já se pronunciaram
no sentido de que comete o delito tipificado no art. 307
do Código Penal aquele que, conduzido perante a
autoridade policial, atribui a si falsa identidade com o
intuito de ocultar seus antecedentes, entendimento que
foi reafirmado pelo Plenário Virtual, ao apreciar o RE nº
640.139/DF, Rei. Min. Dias Toffoli.

IV - Habeas corpus denegado. (HC 112176, Relator(a):
Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado
em 14/08/2012, PROCESSO ELETRÓNICO DJe-168
DIVULG 24-08-2012 PUBLIC 27-08-2012).'

Assim agindo, o denunciado ALESSANDRO DE AGUIAR
SOUSA, livre e conscientemente, fez uso de documento
público falsificado por outrem para se habilitar no Curso de
Especialização de Soldados 2017 - CESD 2017.

Isto posto, DENUNCIO ALESSANDRO DE AGUIAR SOUSA
como incurso nas sanções do art. 315 do Código Penal
Militar. Recebida e autuada esta, requer seja o denunciado
citado, para se ver processar e julgar perante esse R. Juízo,
sob consequência de revelia, ouvindo-se as testemunhas
abaixo arroladas.

Constam dos autos os seguintes documentos, oriundos do IPM nº
7000202-63.2018.7.12.0012:

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
- Ofício nº 001/CSSD-2/2017, da Secretaria de Educação do
Estado do Amazonas, informando a falsidade do certificado do
acusado (evento 1, IP-PROC2, fls. 26/29); - Declaração da Escola
Tiradentes, informando que o acusado foi reprovado na 1ª série
do ensino médio (evento 1, IP-PROC2, f. 31); - Cópia do
certificado de conclusão do ensino médio do acusado (evento 1,
IP-PROC2, f. 32 e evento 1, IP-PROC6, f. 131); - Cópia da
Instrução Reguladora do Quadro de Soldados - ICA 39-22/2016
(evento 1, IP-PROC3, fls. 66/75); - Ficha Individual - Praça (evento
1, IP-PROC2, f. 25); - Folhas de Alterações (evento 1, IP- PROC3,
fls. 52/65); - Declaração de próprio punho do acusado (evento 8,
OUT2, f. 115).

Consta ainda a informação de que o Indiciado foi licenciado das
fileiras da Aeronáutica, ex officio, a partir de 31 de julho de 2018.
(IPM nº 7000202-63.2018.7.12.0012, evento 1, IP-PROC3, fl. 63).

O recebimento da peça inicial se deu em 16 de julho de 2019 por
estar revestida das formalidades legais (APM nº 7000154-
70.2019.7.12.0012, evento 1, REC_DENÚNCIA2).

O Acusado, à época do delito, ocorrido em 28 de agosto de 2017,
contava com 21 (vinte e um) anos de idade, em razão de seu
nascimento datado de 29 de setembro de 1995 (APM nº
7000154-70.2019.7.12.0012, evento 1, DENÚNCIA1, e evento 5,
CERTANTCRIM2).

O Acusado foi citado em 26 de julho de 2019 e declarou não ter
condições de constituir advogado (APM nº 7000154-
70.2019.7.12.0012, eventos 10 e 11).

As certidões negativas de antecedentes criminais emitidas pela
Seção Judiciária do Estado do Amazonas e pelo Tribunal de
Justiça do Estado do Amazonas se encontram nos autos (APM nº
7000154-70.2019.7.12.0012, evento 5, CERTANTCRIM1 e
CERTANTCRIM2).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
As testemunhas arroladas pelo órgão ministerial foram ouvidas
em 12 de novembro de 2019, sendo o Cel Paulo César Milaré e o
Cel Fábio Santigado de Gouvea, na forma da Lei. Na ocasião, o
Representante do MPM se deu por satisfeito com a prova
testemunhal, desistindo da oitiva da testemunha faltante, apesar
de intimada, a Sra. Valderlene Bezerra Barbosa (APM nº
7000154-70.2019.7.12.0012, eventos 30 e 32).

A Defensoria Pública da União não apresentou rol de
testemunhas no prazo conferido no § 2º do art. 417 do CPPM
(APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, eventos 32 e 38).

Foi aprazado o dia 23 de janeiro de 2020 para a qualificação e
interrogatório do Acusado, o qual não compareceu, mas
apresentou justificativa, sendo assim redesignado o ato
processual para o dia 25 de março de 2020 (APM nº 7000154-
70.2019.7.12.0012, eventos 48 e 50).

Em razão do cenário de Pandemia, decorrente da COVID-19, o
ato processual foi realizado, mediante o sistema virtual, no dia
16 de julho de 2020 (APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012,
evento 96).

As Partes nada requereram no prazo previsto no art. 427 do
CPPM (APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, eventos 96 e 99).

Em Alegações Escritas, o representante do Ministério Público
Militar postulou a condenação do Acusado, nos termos descritos
na Inicial (APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, evento 105).

A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras,
requer, de início, a aplicação da Lei nº 13.964, de 24 de
dezembro de 2019, com a realização do Acordo de Não
Persecução Penal.

Adiante, argui preliminar de nulidade do feito, diante da
incompetência absoluta da Justiça Militar da União, por violação

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
ao princípio do Juiz Natural, em razão da competência
monocrática do Juiz Federal da JMU para processar e julgar a
respectiva Ação Penal Militar; ou a remessa dos autos à Justiça
Federal, diante da incompetência da Justiça Especializada para
processar e julgar Civis, em tempo de paz.

A Defesa suscita, ainda, preliminar de nulidade do feito, diante
da ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade do
feito, ante a perda do status de militar do Acusado.

No mérito, a Defesa postula a absolvição do Acusado por
atipicidade material da conduta, com a incidência do Princípio da
Insignificância. Subsidiariamente, requer a absolvição de seu
assistido, em face da ausência de materialidade delitiva; ou a
absolvição do Acusado ante a ocorrência de crime impossível por
impropriedade do objeto. Ao final, postula a sua absolvição em
decorrência do princípio do in dubio pro reo, com fulcro na alínea
b do art. 439 do CPPM.

Em caso de condenação, a Defesa requer a aplicação da
reprimenda abaixo do seu mínimo legal (APM nº 7000154-
70.2019.7.12.0012, evento 108).

O Despacho Saneador se deu em 22 de setembro de 2020 (APM
nº 7000154-70.2019.7.12.0012, evento 112).

Em sessão realizada no dia 18 de novembro de 2020, o Conselho
Permanente de Justiça para a Aeronáutica da Auditoria da 12ª
CJM, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas pela
Defesa. No mérito, por maioria, julgou procedente o pedido e
condenou Alessandro de Aguiar Sousa, ex-Sd Aer, à pena de 2
(dois) anos de reclusão, como incurso no art. 311, c/c o art. 315,
ambos do Código Penal Militar, com o benefício do sursis, pelo
prazo de 2 (dois) anos, com as condições do art. 626 do CPPM,
com o regime prisional inicialmente aberto para eventual
cumprimento da pena e com o direito de apelar em liberdade
(APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, evento 123).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356

A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 6 de dezembro de
2020; a confirmação da intimação eletrônica da Defensoria
Pública da União se deu em 17 de dezembro de 2020; e o
recurso foi interposto, em tempo hábil, em 17 de fevereiro de
2021 (APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, eventos 123, 125,
126 e 129).

O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 12 de janeiro
de 2021 (APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, evento 141).

A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
apresenta as seguintes teses (APM nº 7000154-
70.2019.7.12.0012, evento 137):

1. Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União para
processar e julgar os Civis, em tempo de paz. A manutenção do
feito na Justiça Especializada viola o princípio do Juiz Natural,
previsto no art. 5º, inciso III, da Constituição Federal de 1988,
bem como viola a Convenção Americana de Direitos Humanos e
a jurisprudência do STF;

2. No mérito, postula a absolvição do Acusado diante da
atipicidade material da conduta, por ausência de potencialidade
lesiva, com a incidência dos princípios da insignificância penal,
da proporcionalidade, da razoabilidade e da intervenção mínima;
ou a sua absolvição por ausência de provas quanto à
materialidade delitiva, diante da não realização de perícia.

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo desprovimento do
Apelo Defensivo (APM nº 7000154-70.2019.7.12.0012, evento
140).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pela rejeição da
preliminar defensiva, e, no mérito, pela manutenção da Sentença
recorrida (Apelação nº 7000277-69.2021.7.00.0000, evento 6).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
É o Relatório.

VOTO

I. PRELIMINAR
Preliminar de incompetência da Justiça Militar da União
arguida pela Defensoria Pública da União
A Defensoria Pública da União suscitou preliminar de
incompetência da Justiça Miliar da União para processar e julgar
Civis, em tempo de paz.

Alega ainda que manter a competência desta Justiça
Especializada viola o princípio do Juiz Natural, previsto no art. 5º,
inciso III, da CF/88, bem como afronta a Convenção de Direitos
Humanos e a jurisprudência do STF.

O Réu foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, ex officio, a
partir de 31 de julho de 2018, e o recebimento da Inicial se deu
em 16 de julho de 2019.

Dessa forma, à época do cometimento do crime, o Réu detinha a
condição de militar da ativa, que, à luz da teoria da atividade,
prevista no art. 5º do CPM, define que se considera praticado o
crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja
do resultado.

A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada
por esta egrégia Corte Castrense, no julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22 de agosto de 2019, qual seja:
"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o
julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição
de militares das Forças Armadas".

Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento do referido IRDR,
houve orientação para que a tese jurídica fosse imediatamente
aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da Justiça

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
Militar da União, inclusive, monocraticamente, pelos respectivos
Ministros-Relatores.

Para arrematar o tema, em 17 de dezembro de 2020, transitou
em julgado o Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981,
interposto em face de IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, o
qual estabelece que compete aos Conselhos Especial e
Permanente de Justiça o julgamento de Civis que praticaram
crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.

Dessa forma, inexiste qualquer contrariedade a qualquer
dispositivo constitucional.

Verifica-se, pois, que o licenciamento do Réu do serviço militar
em nada obsta o prosseguimento da ação penal militar e a
presente Apelação.

O art. 124 da CF/88 define a competência da Justiça Militar da
União, a quem compete processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.

O Código Penal Militar, em seu art. 9º, traz as hipóteses em que
ocorrerão os crimes militares e os crimes militares por extensão.

O presente caso se amolda à situação da alínea e do inciso II do
art. 9º da Lei Penal Militar, que considera crimes militares em
tempo de paz aqueles praticados por militar em situação de
atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio militar sob a
administração, ou a ordem administrativa militar.

A complementação da tipificação do delito de uso de documento
falso se encontra prevista no art. 315 da Lei Penal Militar.

No que tange à Convenção Americana de Direitos Humanos, a
assinatura pelo Brasil se deu sob a vigência da Constituição de
1967, e a sua ratificação ocorreu sob a égide da Carta Magna de
1988.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
Diante do conflito entre as normas oriundas de Tratados
Internacionais que versem sobre direitos humanos, e a nova
normatização, decorrente da Emenda Constitucional nº 45 de
2003, a Suprema Corte, mediante o RE nº 466.343, com
repercussão geral (Tema 60), conferiu às primeiras status de
normas supralegais, caso não tenham seguido o rito de emenda
constitucional.

Dessa forma, o caráter supralegal de tais normas lhes reserva
um posicionamento em destaque no nosso ordenamento jurídico,
ou seja, na hierarquia das leis, estão abaixo das normas
constitucionais, porém acima da legislação infraconstitucional.

Em que pese o seu caráter supralegal, tem-se que a
competência da Justiça Militar da União foi atribuída e definida
por norma constitucional, ínsita no seu art. 124, cabendo à
Justiça Especializada processar e julgar os crimes militares
definidos em lei.

A Suprema Corte, por inúmeras vezes, mediante os seus
julgados, firmou entendimento que as leis ordinárias, incidentes
sobre o Código Penal e o Código Processo Penal comum, não se
aplicam à esta Justiça Penal Castrense, diante do princípio da
especialidade das leis.

Nessa senda, tanto o Código Penal Militar como o Código de
Processo Penal Militar foram devidamente recepcionados pela
Carta Magna, embora anteriores à sua vigência. Portanto, as
suas normas permanecem com plena validade e eficácia.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar civis, suscitada
pela DPU, por falta de amparo legal.

II. MÉRITO
O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
objetivos e subjetivos para sua admissibilidade, merecendo,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
portanto, ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser
desprovido o apelo da Defensoria Pública da União.

A autoria delitiva se encontra delineada nos autos, diante da
prova documental e testemunhal.

O Acusado apresentou, perante a Comissão de Seleção de
Soldados - CSSD, para a realização do Curso de Especialização
de Soldados - CESD 2017, cópia de certificado de escolaridade
de conclusão do ensino médio e de histórico escolar, da Escola
Estadual Tiradentes.

A Comissão, ao receber a documentação dos candidatos, num
total de 81 (oitenta e um) certificados escolares, expediu Ofício
nº 001/CSSD à Secretaria do Estado de Educação, para fins de
autenticar a veracidade dos respectivos documentos.

Em resposta, entre outros certificados, a Secretaria do Estado de
Educação e Qualidade do Ensino (SEDUC), mediante o Processo
SEDUC nº 011.0026798.2017, não conferiu autenticidade à
documentação pertinente ao ex-militar Alessandro de Aguiar
Sousa.

A materialidade delitiva, não obstante exista somente a cópia
dos documentos adulterados, de igual forma, encontra-se
configurada.

Embora não se trate de uma cópia autenticada, e não preencha,
de início, a força conferida na alínea c do art. 373 do CPPM, o
aludido documento aponta veementemente a existência de
indícios de crime.

A sua força probatória, à luz do art. 383 da Lei Adjetiva
Castrense, está condicionada a dois aspectos: que tenha relação
de causalidade, próxima ou remota, com a circunstância ou o
fato indicado; e que a circunstância ou fato coincida com a prova
resultante de outras provas colhidas no processo.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
Isso se cumpre no momento em que o Acusado apresenta o
certificado de conclusão de ensino médio, para fins de uma
melhor classificação no certame; e existe um Ofício oriundo da
SEDUC, do estado do Amazonas, afirmando a inautenticidade do
aludido documento.

Nessa senda, o certificado de escolaridade, bem como o histórico
escolar foi utilizado pelo Acusado, para fins de obter uma melhor
classificação no certame, porquanto as instruções para o
processo seletivo exigiam como obrigatório ter o candidato
concluído, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental.

Num primeiro momento, a documentação foi considerada idônea
pela Comissão. No entanto, como se tratava de certificados
escolares, por precaução, submeteu-os à SEDUC, para fins de
sua validação.

Diante da negativa de veracidade da documentação pertinente
ao Acusado, a Comissão lhe exigiu o original, que não foi
atendido, impossibilitando o exame pericial.

O crime de uso de documento falso requer exame pericial,
conforme preconiza a regra contida no art. 328 do CPPM. No
entanto, tal norma pode ser flexibilizada, conforme preconiza o
seu parágrafo único, o qual dispõe que a inexistência de tal
exame poderá ser suprida por outros meios de provas.

A prova documental existente nos autos cinge-se ao Processo nº
011.0026798.2017, oriundo da Secretaria de Educação do
Estado do Amazonas, em resposta ao Ofício nº 001/CSSD-2/2017,
que dirime por vez o tema da inautenticidade da documentação
utilizada pelo Acusado.

No aludido procedimento administrativo, de outubro de 2017, o
Gerente de Monitoramento e Auditoria Escolar, da Secretaria de
Estado de Educação e Qualidade de Ensino, atestou quais
certificados escolares eram verdadeiros e os inverídicos, entre

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
eles o do ora Acusado.

Frise-se que tal documento, emitido pela SEDUC, possui fé
pública e foi submetida ao crivo do contraditório e da ampla
defesa, seja em IPM, seja em Juízo.

A Defesa, em nenhuma oportunidade, questionou as declarações
contidas no mencionado documento. Ao contrário, o Acusado
reforçou o seu conteúdo, ao confessar que se utilizou de meio
fraudulento para obter uma melhor posição no concurso.

Houve assim a convalidação da referida prova documental.

Em reforço ao aludido documento, consta no IPM documento
emitido pela Escola Estadual Tiradentes, do Governo do Estado
do Amazonas, o qual atesta que o aluno Alessandro de Aguiar
Sousa, código 687557-2, foi matriculado naquela instituição de
ensino no ano de 2014 e foi reprovado na 1ª série do Ensino
Médio, portanto, não havendo a sua conclusão.

Como se verifica, o Acusado se utilizou de uma simples cópia,
recebida pela Seção de Pessoal da Unidade, e encaminhada à
Comissão, que é a responsável pela conferência de toda a
documentação dos candidatos, se estão de acordo com os
requisitos da ICA 39-22.

Segundo a testemunha, o Cel Fábio Santiago Gouvêa, o
candidato apresentou o original somente no momento da
comprovação da matrícula.

Nessa ocasião, por meio de sítios on line da SEDUC e,
posteriormente, mediante ofícios, a Comissão fez a checagem da
veracidade dos certificados. Procedimento este adotado a partir
da criação do SEREP-MN, no mês de abril de 2017, conforme
declarado pelas testemunhas Cel Paulo César Milaré e o Cel
Fábio Santiago de Gouvêa.

Assim, como se verifica, embora o Relatório do IPM tenha

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
afirmado que é exigido o original da documentação entregue na
Seção de Pessoal da Unidade, tal informação vai de encontro ao
declarado pela testemunha acima nominada.

O que se tem nos autos é a cópia de um documento que foi
reconhecido como falso pela SEDUC, e que foi utilizado pelo
Acusado, para fins de obter maior pontuação na sua classificação
no certame.

A apresentação dos originais é prescindível para os delitos desse
jaez, conforme se vê abaixo:
HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. TESE DE
FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL POR FALTA DE
MATERIALIDADE. PLEITO DE TRANCAMENTO. VÍCIOS NÃO-
EVIDENCIADOS DE PLANO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS DENEGADO.

1. O trancamento da ação penal pela via de habeas corpus é
medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos
autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto
fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de
indícios a fundamentaram a acusação ou, ainda, a extinção
da punibilidade, circunstâncias não evidenciadas.

2. Não há como acolher a tese defensiva de falta de justa
causa porquanto o delito teria se consumado não pela
apresentação de fotocópias sem autenticação, mas
mediante a apresentação dos documentos originais,
acompanhados das respectivas cópias, tanto é que foram
apostos os carimbos de "confere com o original".

3 . A ausência dos documentos originais não
compromete a materialidade do delito, na medida em
que, muito embora se trate de delito que deixa
vestígio, sua falta pode ser perfeitamente suprida
pela prova testemunhal, tal como se verifica na
hipótese vertente.

4. Narrando a denúncia fatos configuradores de crimes em

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
tese, de modo a possibilitar a defesa dos acusados, não é
possível o trancamento da ação penal na via do habeas
corpus, mormente quando a alegação de falta de justa causa
demanda o reexame do material cognitivo constante nos
autos.

5. Habeas corpus denegado. (HC 162.489/SP, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe
23/8/2012) (Grifo nosso).

A alegada atipicidade da conduta, por se tratar de documento
sem autenticação, resta assim afastada diante do contexto
probatório, evidenciando que a peça processual original
simplesmente nunca existiu, diante até mesmo da natureza do
delito em comento.

A materialidade, assim, restou comprovada pela prova
documental, oriunda da SEDUC, que atestou a inautenticidade do
referido documento, bem como pela prova testemunhal, tanto
em IPM, como em juízo, as quais declararam que os documentos
apresentados pelo Acusado foram constados como falsos,
havendo assim a sua exclusão do certame.

A jurisprudência reitera que o uso de documento falso, mediante
cópia, na ausência de exame pericial, tem a sua materialidade
aferida se o contexto probatório indicar nesse sentido, como se
vê a seguir:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO
PELOS CRIMES DE USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304
DO CP) E FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). EXAME
PERICIAL PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE DEMONSTRADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ATRIBUIÇÃO DE FALSA
IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE
AUTODEFESA. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA
IMPOSSIBILIDADE.
TIPICIDADES
DAS
CONDUTAS
VERIFICADAS. ORDEM DENEGADA.

I - Este Tribunal já assentou o entendimento de que,

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
para a caracterização do delito de uso de documento
falso, previsto no art. 304 do Código Penal, é
despiciendo o exame pericial no documento utilizado
pelo agente, se os demais elementos de prova
contidos dos autos evidenciarem a sua falsidade.
Precedentes. II - No caso sob exame, o próprio
paciente confessou que adquiriu os documentos
falsos na Praça da Sé, em São Paulo, circunstância
que foi corroborada pela prova testemunhal
produzida em juízo.
III - Ambas as Turmas desta Corte já se pronunciaram no
sentido de que comete o delito tipificado no art. 307 do
Código Penal aquele que, conduzido perante a autoridade
policial, atribui a si falsa identidade com o intuito de ocultar
seus antecedentes, entendimento que foi reafirmado pelo
Plenário Virtual, ao apreciar o RE 640.139/DF, Rel. Min. Dias
Toffoli.
IV - Habeas corpus denegado. (HC 112176, Relator(a):
RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em
14/08/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 24-08-
2012 PUBLIC 27-08-2012) (Grifo nosso).

FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO E USO DE
DOCUMENTO FALSO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ATIPICIDADE DA
CONDUTA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE. AUSÊNCIA DE
PERÍCIA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS
PRODUZIDOS NOS AUTOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ.

1. Nos termos dos artigos 158 e 167, do CPP, quando a
infração penal deixar vestígio, necessária a realização de
exame de corpo de delito para comprovação da
materialidade delitiva, podendo o laudo pericial ser suprido
por prova testemunhal quando desaparecidos ou
inexistentes os sinais do crime. Precedentes.

2 . Em relação ao crime previsto no art. 304, do CP,
este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
jurisprudencial no sentido de que, embora ausente
laudo pericial atestando a falsidade documental, o
delito tipificado no mencionado dispositivo pode ser
comprovado por outros elementos probatórios
existentes nos autos.
Precedentes.

3. Concluindo a Corte de origem acerca da suficiência de
elementos probatórios de materialidade e autoria pela
prática dos crimes de falsificação de documento público e
uso de documento falso, a pretensão de absolvição na via
especial é inviável, ante a necessidade de revolvimento de
fatos e provas e o óbice da Súmula n. 7/STJ.

DOSIMETRIA. PEDIDOS DIRIMIDOS EM HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO. REITERAÇÃO.

1. Verificada a reiteração de pedidos apresentados na
anterior impetração do HC n. 512130/SP, não tendo o
recorrente trazido qualquer fato novo capaz de dar ensejo à
análise por este Tribunal dos pleitos deduzidos, conclui-se,
portanto, pela inadmissibilidade do presente recurso, tendo
as ilegalidades sido devidamente apreciadas nesta instância.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp
1548291/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 13/04/2020, DJe 20/04/2020) (Grifo nosso).

Penal. Processual Penal. Recurso especial. Crime falsificação
de documento. Prova da materialidade. Exame de corpo
delito. Reexame de provas. Súmula nº 07/STJ.

- Em sede de crime de falsidade documental a
comprovação da materialidade pelo exame de corpo
de delito não é indispensável à propositura da ação
penal, podendo ser produzida a prova no curso do
sumário e materialidade do crime ser aferida por
outros meios idôneos.

- O Superior Tribunal de Justiça, com os olhos postos na sua
competência constitucional de intérprete maior da lei federal

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
(CF, art. 105, III), consolidou o entendimento de que o
recurso especial é inadmissível quando o tema nele
enfocado consubstancia mero reexame de provas para o
deslinde de questão de fato controvertido (Súmula nº 07).

- Recursos especiais não conhecidos. (REsp 195.267/SP, Rel.
Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em
12/09/2000, DJ 30/10/2000, p. 200).

"EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. USO DE DOCUMENTO
FALSO TESES DEFENSIVAS. FALSIDADE CONDENAÇÃO POR
CRIME MAIS GRAVE. APLICAÇÃO AUTÔNOMA DO ART. 315
DO CPM. POTENCIAL LESIVO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. DELITO
CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA.

1. A conduta do militar, consistente em apresentar
certificado de qualificação sabidamente falso, para a sua
habilitação em processo seletivo das Forças Armadas,
caracteriza o crime do art. 315 do CPM.

2. Se o exame de corpo de delito direto é impossível,
a materialidade do crime de uso de documento falso
pode ser suprida por outros elementos de convicção,
como a prova documental e a testemunhal, nos
termos do parágrafo único do art. 328 do CPPM.
Precedentes do STM e do STF.

3. A condenação do réu pelo crime de uso de documento
falso independe, absolutamente, da elucidação de quem foi
o autor da contrafação. Nesse contexto, se a imputação
estiver restrita ao delito de uso de documento falso, inexiste
qualquer nexo em sopesar as provas atinentes às
elementares da falsificação material do documento.

4. O art. 315 do CPM caracteriza o denominado "tipo penal
remetido", porque a sua definição conduz ao art. 311 do
mesmo Diploma Castrense, quando se tratar de falsificação
material.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
5. A cópia autenticada de documento materialmente falso,
que se mostra capaz de ludibriar a autoridade militar, a
ponto de ser obtido o efeito desejado pelo agente, afasta in
totum a tese de ausência de potencialidade lesiva.

6. Embargos Rejeitados. Decisão majoritária. (Embargos
Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7001270-
83.2019.7.00.0000, Rel. Min Marco Antônio de Farias,
Julgado em 8 a 10/6/2020. Maioria. DJe de 7/7/2020) (Grifo
nosso).

EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO.
ART. 311 DO CÓDIGO PENALMILITAR. INEXISTÊNCIA DE
EXAME PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR
OUTROS ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS. CONTRAFAÇÃO
GROSSEIRA NÃO CONFIGURADA. MERA SUSPEITA A
RESPEITO DO FALSUM NÃO CARACTERIZAÇÃO DO CRIME
IMPOSSÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS
COMPROVADAS. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.

A prática delitiva ínsita no art. 311 do Código
Repressivo Castrense tutela a fé pública, sendo o
elemento subjetivo do tipo o dolo, fundamentado na
vontade livre e consciente de praticar a conduta
delituosa. A mencionada fé pública consiste na
credibilidade depositada na instituição pela sociedade
como um todo, bem como pelos órgãos estatais e
privados.

Consabido que a não realização de exame pericial não obsta
a certeza do falso. Impende apontar a necessária
flexibilização da regra esculpida no art. 328 do CPPM, sendo
aceitável, no ordenamento jurídico pátrio, a materialização
do crime de falsificação documental por outros meios
idôneos, para além da prova pericial.

A contrafação perpetrada pelo sujeito ativo não foi percebida
de imediato pela Administração Militar, sendo certo que,
somente após detida análise em sede de Inquérito Policial
Militar, descortinou-se a prática delitiva. Mera suspeita a

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
respeito do falsum não caracteriza o crime impossível.
Desprovimento do Apelo. Decisão por maioria. (Apelação nº
7000155-90.2020.7.00.0000, Rel. Min Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, Julgado em 8 a 10/9/2020, DJe de
02/10/2020) (Grifo nosso).

Acrescente-se que, aliada à prova documental, o Acusado
confessou extrajudicialmente, como em juízo, que recorreu à
internet para a compra do certificado de conclusão do ensino
médio, inclusive efetuando um pagamento de R$ 180,00 (cento e
oitenta reais), para fins de aumentar a sua nota no CESD.

A sua confissão pode ser homologada pela informação prestada
pela Secretaria de Qualidade e Educação do Estado do
Amazonas, que não reconheceu a veracidade do certificado de
conclusão do ensino médio.

A conduta do Acusado se ajusta àquela prevista no art. 315 do
Código Penal Militar, a qual preconiza a utilização de documento
falsificado ou alterado por outrem, a que se referem os artigos
anteriores, cuja pena é remetida à da falsificação ou à da
alteração.

Segundo a doutrina[1], nas palavras de Bittencourt:
[...] O crime de uso de documento falso constitui uma
espécie sui generis de norma penal em branco, que os
doutrinadores têm denominado 'tipo penal remetido'. Com
efeito, referido tipo penal não define a natureza do
documento falsificado, não comina expressamente a pena
aplicável e tampouco define a espécie de falsidade anterior,
abrangendo todas as descritas entre os arts. 297 e 302.
Logo, para identificar a infringência do art. 304, constitui
pressuposto básico definir, antes, qual das falsidades foi
precedentemente praticada, quando mais não seja, pelo
menor para definir a espécie e natureza de pena aplicável.

In casu, trata-se de falsidade material, em que o Acusado se
utilizou de documento forjado por terceiros, o qual não foi

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
reconhecido pela Escola Tiradentes do Estado do Amazonas e,
posteriormente, pela SEDUC, como verdadeiro e expedido por
aquela Secretaria.

A intenção de se utilizar de tal ardil pelo Acusado tinha como
objetivo galgar uma melhor classificação no processo seletivo,
porquanto esse exigia como requisito mínimo a conclusão do
Ensino Fundamental.

Tal propósito foi revelado pelo próprio Acusado, tanto em IPM,
como em juízo, que foi homologado pela prova documental e
testemunhal.

Dessa forma, o elemento subjetivo geral, que é o dolo, encontra-
se presente, diante da vontade livre e consciente do Apelante
em obter, mediante pagamento, certificado de conclusão de
ensino médio falsificado e, assim, atentar contra a Administração
Militar.

A natureza do documento é pública, porque supostamente
emitido pela Escola Estadual Tiradentes, integrante da Secretaria
de Educação e Qualidade do Estado do Amazonas, que,
posteriormente, não foi reconhecido pela equipe de Auditoria da
respectiva Secretaria.

A forma do documento é na sua integralidade como se fosse
emitido pela escola estadual acima nominada, mas que foi
negado como autêntico pela prova testemunhal e pela Comissão
de Auditoria da Secretaria de Educação.

O crime em tela, segundo a majoritária doutrina[2], possui a
classificação a seguir:
[...] não exige resultado naturalístico para sua consumação,
consistente na efetiva ocorrência de um dano para alguém,
que, se houver, representará somente o exaurimento do
crime), comum, (que não exige qualidade ou condição
especial do sujeito, podendo ser praticado por qualquer
pessoa independentemente de sua qualificação), comissivo

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
(o verbo nuclear implica ação), omissivo (o verbo indica
abstenção, na modalidade de 'omitir'), de forma livre (que
pode ser praticado por qualquer meio ou forma pelo agente),
instantâneo de efeitos permanentes (consuma-se de pronto,
mas seus efeitos perduram no tempo), unissubjetivo (que
poder ser praticado por um agente apenas),
plurissubsistente (crime que, em regra, pode ser praticado
com mais de um ato, admitindo, em consequência,
fracionamento em sua execução).

Como se depreende dos autos, a utilização do documento pelo
Acusado perante a Seção de Pessoal da OM já configura o delito
previsto no art. 315 do CPM.

O tipo, apesar de ser formal, ainda requer o fato atente contra a
Administração Militar. Não basta apenas a utilização sem
qualquer finalidade, exige que seja em detrimento da
Administração Militar.

Destaque-se, ainda, que o documento, aparentemente,
mostrava-se hábil a enganar, sem qualquer erro grosseiro. A
prática adotada por aquela OM, no ano em que se deram os
fatos, qual seja, a de expedir ofício para a SEDUC, para apurar a
veracidade, não retira o potencial lesivo da conduta.

O meio foi idôneo, não havendo que se falar em crime
impossível.

A ilicitude se encontra configurada nos autos. Não houve
qualquer alegação defensiva quanto à existência de alguma
excludente de antijuridicidade.

A culpabilidade se encontra delineada nos autos. O Acusado, à
época do delito, era imputável, ou seja, tinha plena saúde mental
e capaz de entender o caráter ilícito do fato e assim se
determinar de acordo com esse entendimento.

Possuía a capacidade de entender a ilicitude do fato. O Acusado

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
sabia que se fazia uso de um documento falso, tanto que efetuou
a sua compra pela internet.

Era-lhe exigível conduta totalmente diversa da ora adotada. Era
Praça graduada, promovido a S2 em 1º de agosto de 2014,
sendo inescusável a sua conduta.

TESES DEFENSIVAS
A Defensoria Pública da União, em suas Razões Recursais,
apresenta as seguintes teses: requer a absolvição do Acusado
diante da atipicidade material da conduta, por ausência de
potencialidade lesiva, com a incidência dos princípios da
insignificância penal, da proporcionalidade, da razoabilidade e da
intervenção mínima; ou a sua absolvição, por ausência de provas
quanto à materialidade delitiva, diante da não realização de
perícia.

No tocante ao primeiro pleito defensivo de absolvição do
Acusado, diante da ausência de tipicidade material, esse não
prospera.

A conduta do Acusado foi altamente lesiva. A sua consumação se
deu no momento da apresentação da documentação adulterada.

A Administração Militar foi aviltada em seus preceitos basilares,
a hierarquia e a disciplina, não havendo que se falar em
atipicidade material.

A conduta praticada pelo Acusado se ajusta formal e
materialmente ao tipo previsto no art. 315 da Lei Penal Militar.

A doutrina, nas palavras do Professor Bittencourt[3], tece as
considerações a seguir dos poderes limitadores à atuação
estatal, na forma a seguir:
No princípio da insignificância, "[...] a tipicidade penal
exige uma ofensa de alguma gravidade aos bens jurídicos
protegidos, pois nem sempre qualquer ofensa a esses bens
ou interesses é suficiente para configurar o injusto típico

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
[...]".

No tocante ao princípio da intervenção mínima, "[...],
também conhecido como ultima ratio, limita o poder
incriminador do Estado, preconizado que a crimininalização
de uma conduta só se legitima se constituir meio necessário
para a prevenção de ataques contra bens jurídicos
importantes. [...]"

O princípio da proporcionalidade, segundo o mesmo
autor, "[...] em matéria penal, mais especificamente,
segundo Hassemer, a exigência de proporcionalidade deve
ser determinada mediante 'um juízo de ponderação entre a
carga 'coativa' da pena e o fim perseguido pela cominação
penal'.".

O princípio da razoabilidade, diverso do princípio da
proporcionalidade, "[...] exerce função controladora na
aplicação do princípio da proporcionalidade. Com efeito, é
preciso perquirir se, nas circunstâncias, é possível adotar
outra medida ou outro meio menos desvantajoso e menos
grave para o cidadão [...]".

No caso em análise, não se aplicam os princípios evocados pela
Defesa, diante da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado,
causando lesão ao bem jurídico tutelado, a Administração Militar,
devendo incidir a cominação prevista no Código Penal Militar.

A atuação estatal se faz necessária por esta Justiça
Especializada, para fins de preservar os princípios básicos da
hierarquia e da disciplina militares.

Em relação ao segundo pleito defensivo de absolvição de seu
assistido, por ausência de materialidade delitiva, esse não
merece ser acolhido e já foi objeto de estudo na fase anterior.

Ante o exposto, nego provimento ao apelo da Defensoria
Pública da União, para manter inalterada a Sentença recorrida.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ BARROSO FILHO - MINISTRO DO STM, Matricula 1117.
Em 18/02/2022 16:38:29.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21789dc356
[1] Bittencourt, Cezar Roberto. Crimes contra a dignidade sexual
até crimes contra a fé pública - Coleção Tratado de Direito Penal,
volume 4 - 14. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 677.
[2] Op. Já citada, p. 663.
[3] Bittencourt, Cezar Roberto - Coleção Tratado de Direito Penal,
volume 1 - 26. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 62, 68,
77 e 78.